Tribunal: TJSP
Processo: 1011739-57.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DA AUTORA - MEDICAMENTO GRATUITO – NECESSIDADE DE ASSINATURA NO VERSO DA RECEITA MÉDICA – RECUSA INJUSTIFICADA PARA FORNECER O REMÉDIO AO ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA FIRMADA NA RECEITA MÉDICA DIVERGIA DA APONTADA EM DOCUMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Drogaria ré que não entregou o medicamento gratuito, ao fundamento de que a assinatura aposta no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DA AUTORA - MEDICAMENTO GRATUITO – NECESSIDADE DE ASSINATURA NO VERSO DA RECEITA MÉDICA – RECUSA INJUSTIFICADA PARA FORNECER O REMÉDIO AO ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA FIRMADA NA RECEITA MÉDICA DIVERGIA DA APONTADA EM DOCUMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Drogaria ré que não entregou o medicamento gratuito, ao fundamento de que a assinatura aposta no verso da receita médica não estava em consonância com a que constava no documento da autora. Iniciando-se um desentendimento entre as partes;
II - A recusa da ré, em fornecer o medicamento gratuito, mostrou-se indevida, tendo em vista que a assinatura aposta na receita em comparação com os documentos colacionados nos autos, são extremamente parecidas. Observando-se especialmente a letra "C", do nome do meio, assim, como o "O" de Otilia, que no receituário só está mais espremido, embora com o mesmo forma da letra, por conta da falta de espaço naquele campo. Ademais, há vários documentos colacionados aos autos em que se vislumbra a semelhança das assinaturas da autora;
III – Demandante que efetuou diversas diligências para demonstrar a atitude da ré ao não fornecer o medicamento. Providenciou a elaboração de boletim de ocorrência; abriu reclamação em site destinado a este fim, sem obter êxito, por fim, precisou ajuizar a presente demanda, visando o acolhimento de seu pedido de indenização moral;
IV – Reconhecido o dano moral, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar ou ao menos minimizar os danos causados e impingir à ré o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Levando-se, em consideração, que se trata de uma drogaria de renome nacional e que poderia ter tratado a situação com mais cautela. A quantia fixada deverá ser corrigida pela tabela prática deste e. Tribunal, mais juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

RECURSO PROVIDO